Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701253-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LAYANE DAYANA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR (DE FATO). NULIDADE DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. REINSTITUIÇÃO POR ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA. POSSIBILIDADE. TAXA CONDOMINIAL. NATUREZA JURÍDICA. DÍVIDA PESSOAL. TEMAS 882 DO STJ E 492 DO STF. ANUÊNCIA DO CONDÔMINO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da teoria da asserção e do que narrado na inicial, patente a legitimidade ativa de CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I – ETAPA 3 para pleitear pagamento de “taxas condominiais”, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e aqueles que figuram nos polos da presente ação. 2. Ré/apelante que sustenta nulidade das taxas condominiais fixadas por CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, haja vista ter sido declarada, judicialmente, a nulidade de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5/4/2008, na qual criado o Condomínio, com determinação de cancelamento da Convenção condominial e demais atos que lhe sucederam. 2.1. Contudo, em 14/5/2016, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, os condôminos aprovaram nova instituição do Condomínio, tendo sido deliberada nova Convenção Condominial em 8/6/2017, registrada no 2o Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Distrito Federal em 15/2/2018. Ou seja, taxas condominiais pretendidas por CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3 respaldam-se em deliberações, cuja legalidade não foi questionada judicialmente, mantendo-se hígidos até o momento os atos praticados em AGE (deliberação pela [re]criação do Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa 3) e elaboração da Convenção do Condomínio. 3. E a ré/apelante adquiriu fração ideal do Condomínio em 20/2/2006, momento em que se responsabilizou pelo pagamento de despesas “condominiais”, tendo anuído com o rateio instituído pela associação que administra o loteamento – “condomínio irregular”. E conquanto as despesas de manutenção criadas por associações de moradores ou condomínios irregulares sejam fundadas em direito pessoal e não tenham o condão de obrigar os não associados, evidenciado o prévio consentimento da ré/apelante em relação à estipulação de “taxas e demais ônus”, legítima a cobrança de contribuição instituída em Assembleia Geral do Condomínio, fato constitutivo do direito postulado (art. 373, I do CPC). 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 330, incisos II e III, e 485, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ilegitimidade passiva do Condomínio recorrido. Afirma que o Condomínio foi anulado por sentença, haja vista a constatação de fraude quando da sua constituição, e, em assim sendo, todos os atos praticados deveriam ser anulados, inclusive as cobranças de taxa condominial. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, defendendo a impossibilidade de realizar a cobrança da taxa associativa daqueles que não anuíram com a associação e com a cobrança. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada ofensa aos artigos 17, 330, incisos II e III, e 485, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: E do narrado na inicial, evidenciada a legitimidade ativa de CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I – ETAPA 3 para pleitear o pagamento de “taxas condominiais”, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e aqueles que figuram nos polos da presente ação. .... Como se vê, as “taxas condominiais” pretendidas por CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3 (autor-apelado) respaldam-se em deliberações, cuja legalidade não foi questionada judicialmente, mantendo-se hígidos até o momento os atos praticados em AGE (deliberação pela [re]criação do Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa 3) e elaboração da Convenção do Condomínio (ID 3931698). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 695911(Relator Min. DIAS TOFFOLI) - Tema 492, concluiu que “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023